Tribunal: STF
Processo: HC 200994
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rodrigo Correa Godoy e outros em favor de Wesley Soares dos Santos, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 658.338/SP (evento 2 - fls. 150/1).
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) (evento 2 – fls. 125-7).
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Decido. 
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Não obstante os fundamentos apresentados, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para verificar a existência de constrangimento ilegal. 
    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste processo. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar”. 
    No presente writ, os Impetrantes alegam que o paciente é mero usuário de drogas. Sustentam falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Ressaltam a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Mencionam a pandemia da Covid-19. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. Não obstante os fundamentos apresentados, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para verificar a existência de constrangimento ilegal. Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste processo’. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Por outro lado, “o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso” (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020).
    Ademais, não alegado ou comprovado que o paciente, se enquadra em grupo de risco do novo coronavírus. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora